Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA ALTERNATIVA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. DECISÃO ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou os embargos à execução apresentados pela Recorrente.
2. Na origem a exequente, ora Recorrida, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da recorrente alegando, em suma, que firmou com ela contrato de prestação de serviços de advocacia para a propositura de ação de aposentadoria por invalidez, que em contraprestação a Recorrente deveria lhe pagar 30% do benefício pelo prazo de 24 meses, mas que esta não cumpriu o contrato, estando em débito, à época do ajuizamento da ação, com o valor de R$ 13.889,83 (treze mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 51316995)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da quitação da dívida.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de quitação sobre o valor que seria recebido a título retroativo ou sobre o benefício mensal percebido nos meses seguintes, que a Recorrida reteve o percentual de 40% sobre os valores retroativos e recebeu valor superior ao seu crédito. Aduz que o ônus da prova deve ser invertido em seu favor em razão da sua vulnerabilidade. Requer a reforma da decisão para acolhimento dos embargos, extinção do processo pelo pagamento, reconhecimento da má-fé e enriquecimento ilícito da Recorrida e repetição de indébito no valor total de R$ 3.067,10 (três mil e sessenta e sete reais e dez centavos).
6.Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o recurso não é cabível, que houve descumprimento contratual, que apesar de ter recebido o valor retroativo faz jus ao percentual correspondente às parcelas mensais e afirma que não há valores a serem devolvidos. Requer a manutenção da decisão proferida na origem.
7. A decisão que julga os embargos à execução possui natureza de sentença, portanto atacável por recurso inominado. Neste sentido é o enunciado 143 do FONAJE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA.
8. A relação é contratual, regida pelas regras do Código Civil. Não havendo elementos que justifiquem a distribuição do ônus da prova de modo diverso, aplicam-se as regras estabelecidas no art. 373 do CPC.
9. Da análise do contrato firmado entre as partes, observa-se que no texto da Cláusula 2, o qual estabelece que a Recorrida receberia pelos serviços prestados “o valor correspondente a 30% do retroativo que por ventura for recebido com a propositura da presente ação, ou ainda o valor de 30% do prazo de máximo de 24 meses.”, foi incluída a conjunção alternativa ou entre as formas de adimplemento, sendo forçoso concluir que, uma vez comprovado o cumprimento de uma das alternativas indicadas, a obrigação estará satisfeita.
10. Tendo em vista que a premissa utilizada pelo Juízo de origem para fundamentar a decisão atacada está equivocada e que se houvesse entendido em sentido diverso poderia ter sido concedida à Recorrente a oportunidade de produzir a prova do pagamento que alegou ter feito, dando outro desfecho à demanda, necessário o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a análise da prova de ID n. 51316991, ainda não submetida ao crivo do Juízo de primeira instância.
11. Considerando que a fase recursal não se presta à formulação de novos pleitos, pois a não submissão deles ao Juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, os novos pedidos formulados pela Recorrente não serão apreciados. Ademais, há incompatibilidade com o processo de execução, o qual não segue a sistemática do processo de conhecimento.
12. Recurso conhecido. Provido em parte. Decisão anulada para o regular processamento do feito, com a análise da prova de ID n. 51316991.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido integralmente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.